Tribunal: TJPA
Processo: 0810540-73.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810540-73.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: RAIMUNDA MORAES PANTOJA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA EM PRIMEIRO LUGAR POR ERRO MATERIAL NA IDADE INFORMADA. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE DE CRITÉRIO DE DESEMPATE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado por candidata classificada em primeiro lugar em Processo Seletivo Simplificado promovido pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (SESPA), contra ato administrativo que determinou sua eliminação do certame em razão de erro material no preenchimento do formulário de inscrição, especificamente quanto ao ano de nascimento informado. Sustenta-se afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a ausência de prejuízo à lisura do certame. Requereu-se a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da exclusão, posteriormente confirmada por decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a eliminação de candidata classificada em primeiro lugar em processo seletivo, por erro material na indicação do ano de nascimento no formulário de inscrição, quando ausentes má-fé, prejuízo ao certame e inaplicabilidade do critério de desempate.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O erro material na informação do ano de nascimento (1981 em vez de 1982) não influenciou a classificação final da candidata, que obteve a maior pontuação no certame, nem gerou qualquer vantagem indevida, diante da inexistência de situação de empate que justificasse o uso da idade como critério de desempate.

4.

Não há elementos que indiquem má-fé ou intenção dolosa por parte da candidata, razão pela qual a penalidade de exclusão se mostra desproporcional frente à natureza do erro cometido.

5.

A exclusão da impetrante após a homologação do resultado e assinatura do contrato administrativo viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da eficiência, pois a inexatidão não compromete sua aptidão para o exercício do cargo de nutricionista.

6.

A jurisprudência recente dos tribunais superiores orienta-se no sentido de superar formalismos excessivos em concursos públicos, privilegiando o mérito e a escolha do candidato mais bem preparado, desde que não haja prejuízo à igualdade ou legalidade do certame.

7.

A aplicação do item 3.1.6 do Edital nº 06/2024, que prevê a exclusão por informação incorreta, exige análise contextual e proporcional, não se justificando no caso concreto, dada a irrelevância do equívoco e a ausência de dolo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido procedente.

Tese de julgamento:

1.

O erro material no preenchimento de dado irrelevante para a classificação final do candidato em processo seletivo não autoriza, por si só, sua eliminação do certame.

2.

A aplicação de regras editalícias deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da finalidade, especialmente quando não há má-fé ou prejuízo aos demais candidatos.

3.

A exclusão de candidato aprovado em primeiro lugar, por erro formal irrelevante e sanável, afronta os princípios constitucionais que regem o acesso ao serviço público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput e inciso LXIX; 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada: Não consta citação expressa de precedentes nos autos, embora a decisão mencione a orientação jurisprudencial predominante sobre o tema.

Acordam os Exelentissimos Desembargadores compotentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, jugar procedente o pedido da inicial, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
RAIMUNDA MORAES PANTOJA contra ato do
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA,
consistente na suposta irregularidade na eliminação da impetrante após ter obtido a primeira colocação para a contratação por PSS – Processo Seletivo Simplificado, face violação ao disposto no item 3.1.6 do edital, tendo em vista que teria ocorrido erro no preenchimento de formulário do Certame em relação a idade consignada no mesmo.

A impetrante alega que a legitimidade do Judiciário para controlar os atos administrativos e que o ato impugnado incorreu em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, posto que se trata de vício sanável o erro no preenchimento apenas em relação a idade consignada, pois obteve pontuação e aprovação em todas as fases em primeiro lugar para o processo seletivo de nutricionista, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Requer assim: “
Conceda, liminarmente, a segurança pleiteada, com a expedição do competente ofício, determinando que a autoridade coatora suspenda o ato lesivo e cumpra as determinações legais (art. 9º da Lei nº 12.016/2009), resguardando o direito líquido e certo da impetrante no sentido de SUSPENDER o ato de desclassificação até o julgamento do mérito deste mandado;”

Em despacho do ID-

20522616 - Pág. 1, me reservei para apreciar o pedido de liminar após as informações, por entender necessário colher as informações sobre o motivo da eliminação da impetrante do Certame.

As informações foram prestadas no ID-

20761180 - Pág. 02/04.

O Estado do Pará ingressou na lide no ID-

20761179 - Pág. 2, ratificando as informações prestadas.

Em decisão monocrática proferida no ID-

22096107 - Pág. 01/03, deferi o pedido de liminar determinando a suspensão de todos os efeitos do ato impetrado de exclusão/desclassificação da impetrante do Processo Seletivo Simplificado até o julgamento do mérito da impetração.

Contra a referida decisão o Estado do Pará interpõe agravo interno. A parte agravante sustenta, em síntese, que:

1.

A decisão liminar concedida violaria o princípio da vinculação ao edital, uma vez que o item 3.1.6 do edital do certame prevê a exclusão de candidatos que prestem informações incorretas ou inverídicas na inscrição.

2.

A desclassificação da agravada ocorreu em estrita observância aos critérios do edital e aos princípios da legalidade e igualdade, não cabendo ao Judiciário imiscuir-se em questões de mérito administrativo.

3.

O deferimento da liminar implicaria risco de lesão à ordem pública, considerando a prerrogativa da Administração em zelar pela isonomia no certame e pela moralidade administrativa.

4.

Não há plausibilidade no direito alegado pela impetrante, uma vez que o erro de preenchimento não pode ser caracterizado como mero vício formal.

Por outro lado, a agravada argumenta que:

1.

A desclassificação ocorreu de forma desproporcional e sem a devida motivação, violando os princípios da razoabilidade e publicidade.

2.

O erro apontado pela SESPA, relativo ao ano de nascimento, é meramente material e sanável, não tendo causado prejuízo ao certame ou aos demais candidatos.

3.

Foi aprovada em todas as etapas do processo seletivo, homologada como primeira colocada, assinou contrato com o Estado e já estava convocada para assumir suas funções, o que caracteriza direito líquido e certo à manutenção da contratação.

A decisão liminar foi mantida concluindo pela concessão da medida de urgência para suspender os efeitos do ato administrativo que desclassificou a agravada, fundamentando-se na relevância dos fundamentos apresentados e no perigo de dano irreparável.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-

23049694 - Pág. 01/08.

O Ministério Público se pronunciou pela concessão da segurança.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro na inicial.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

.

Conforme já manifestado em sede de agravo interno, entendo que a segurança deve ser concedida ao impetrante, eis que ratifico a liminar deferida. Vejamos.

Verifico que se encontravam presentes os pressupostos necessários para o deferimento do pedido de liminar, para suspende os efeitos do ato de eliminação da impetrante do processo seletivo simplificado em questão, pois obteve o primeiro lugar no certame e foi eliminada por supostamente ter preenchido formulário com a data de nascimento equivocada, o que, em tese, teria alterado sua idade.

Ocorre que, a referida alteração não ocasionou qualquer prejuízo no Certame, muito menos há prova de má fé da candidata, por conseguinte, entendo que os fundamentos já consignados na decisão do agravo interno esclarecem bem a matéria em questão, nos seguintes fundamentos:

.

“A autoridade impetrante prestou informações confirmando que a eliminação da impetrante do Processo Seletivo Simplificado ocorreu em decorrência do preenchimento incorreto de formulário
,
por ter inserido sua data de nascimento de forma divergente com a real data de nascimento, o que teria conferido maior idade, e, por se tratar de informações que é adotada como critério de desempate, entendeu aplicável a espécie o disposto no item 3.1.6, 4.1-D e 8.6, do Edital n.º 06/2024, com base no princípio da legalidade,

ou

seja: confirmou que a eliminação ocorreu por ter preenchido data de nascimento como no ano de 1881, quando na verdade nasceu no ano de 1982, o que teria ensejado a sua desclassificação
, após a assinatura regular do contrato.

No entanto, deve ser observado que as provas juntadas aos autos evidenciam que a impetrante obteve a primeira colocação com 19 pontos totais e o segundo colocado obteve 16,60 pontos e a terceira colocada obteve 14,60 pontos, conforme se verifica do documento do ID-20375922-PAG. 23, ou seja: não se caracteriza a priori

qualquer situação de proveito em favor da impetrante com o erro no preenchimento da data do nascimento.

Isto porque, não se caracterizou a situação de empate entre candidatos para que fosse utilizada a idade como critério de desempate, na forma estabelecida no item 4.1 do Edital n.º 06/2024.

Ademais, também não vislumbro qualquer elemento indicando má fé da candidata, para obter proveito próprio, pois apenas digitou o ano de nascimento com 1981 quando deveria consignar 1982.

Assim, apesar de se tratar de uma informação incorreta, em um juízo não exauriente, não parece ser razoável e proporcional a exclusão da candidata do certame, após ter obtido o 1.º lugar no Processo Seletivo Simplificado, posto que em nada se beneficiou da informação prestada, que também não comprometeu o serviço profissional contratado.

Além de não desqualifica a candidato, pois a informação incorreta não diz respeito a fator necessário de aptidão para o exercício do cargo de nutricionista, por conseguinte, a priori entendo esta Relatora entendeu inaplicável a regra estabelecida no item 3.1.6. do Edital n.º 06/20024, para finalidade pretendida.

Outrossim, também não se cogita de falsidade da declaração, pois isso exigiria que o erro fosse intencional, o que não parece ser o caso, como também não há irregularidade de documentação, para a finalidade de aplicação do disposto no item 8.6 do Edital n.º 06/20024, e a inexatidão existente parece ser suprível, pois, ainda que considerada a hipótese consignada nas informações de empate entre candidatos e utilização da idade como critério de desempate, o que não ocorreu, não parece correto afirmar que a candidato poderia auferir vantagem do erro, pois na simples conferência dos documentos para a contratação possibilitaria a verificação do candidato mais idoso in concreto.

Daí porque, entendi presente a relevância dos fundamentos apresentados na inicial de forma suficiente para demonstra a probabilidade de violação do direito líquido e certo, como também o risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, caso a medida seja deferida somente por ocasião da apreciação do mérito, razão pela qual, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade
.”

Corrobora ainda este entendimento, o lúcido parecer do Ministério Público consignado que:

In casu, estão presentes os requisitos para a concessão da segurança.

Discute-se, nesses autos, se o erro operacional, cometido pela Impetrante quando do preenchimento da ficha de inscrição no certame, já que ela indicou sua data de nascimento como sendo 1981 ao invés de 1982, seria capaz de impedir a sua convocação para assumir o cargo para o qual restou classificada em primeiro lugar. Discute-se, portanto, se o erro de um único caractere no momento de preenchimento da ficha de inscrição de concurso público é capaz de eliminar a candidata melhor habilitada a prestar serviços públicos à sociedade.

Discute-se, portanto, se o erro de um único caractere no momento de preenchimento da ficha de inscrição de concurso público é capaz de eliminar a candidata melhor habilitada a prestar serviços públicos à sociedade.

(...)

Ocorre que a jurisprudência tem lançado um olhar de proporcionalidade sobre os temas que envolvem concurso público, evitando-se o excesso de formalismo e superando pequenas irregularidades em nome da escolha do candidato mais bem preparado para prestar o serviço público.

Isso ocorre por invocação do princípio da proporcionalidade, na vertente da vedação da proteção deficiente. Há inúmeros precedentes neste sentido:

(...)

Portanto, é seguro concluir que a decisão administrativa em excluir a candidata melhor preparada no certame, em razão de um simples erro material, não atende aos princípios constitucionais que regem os concursos públicos, de sorte que a concessão da segurança é medida que se impõe.”

Ante o exposto, julgo procedente os pedidos da inicial e concedo a segurança ao impetrante e ratifico a liminar deferida, para anular o ato de desclassificação/eliminação/exclusão da impetrante, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro na inicial.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 02/07/2025